Tribunal: TJES
Processo: 5005653-75.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005653-75.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RECORRIDO: NEUZA MARIA MACHADO COSTA DOS REIS e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005653-75.2023.8.08.0006

RECORRENTES/RECORRIDOS: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e NEUZA MARIA MACHADO COSTA DOS REIS

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DIGITAL. GEOLOCALIZAÇÃO EM ESTADO DIVERSO DO ENDEREÇO ONDE MORA A PARTE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
NEUZA MARIA MACHADO COSTA DOS REIS
em face de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e MERCADO PAGO,
na qual a parte autora narra, brevemente, que a primeira requerida vinculou indevidamente contrato de empréstimo ao seu nome, razão pela qual postula pela suspensão dos descontos, declaração de inexistência de débito, devolução da quantia paga e compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 9656716):

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO em face do Mercado Pago e PARCIALMENTE PROCEDENTE em face de Crefisa, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a liminar a seu tempo deferida;

b) DECLARAR a inexistência de débito referente ao contrato de empréstimo consignado de nº 097000740319,

c) CONDENAR a requerida Crefisa a restituir a parte autora o valor de R$ 2.787,20, já em dobro. Correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação, a ser apurada com base na Tabela de Correção do ETJES, na forma do art. 404/2002. Juros de mora de 1% a.m a contar da data da citação, na forma do art. 405/2002.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais (ID 9656720), a parte autora postula a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano moral.

A requerida CREFISA, por sua vez (ID 9656724), suscita, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, defende a validade do contrato de empréstimo, pugnando pela improcedência do pedido inicial. Subsidiariamente, pede para o afastamento da devolução em dobro.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 9656729).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Afasto
a preliminar de incompetência do Juizado, visto que as provas colacionadas aos autos se apresentam suficientes para a realização do julgamento, o que afasta a complexidade da causa.

Considerando a similitude da matéria discutida, anoto que farei a análise conjunta dos recursos.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora questiona contrato de empréstimo vinculado ao seu nome, junto à instituição CREFISA. Afirma que não celebrou a avença e deve ser ressarcida pelos prejuízos causados (materiais e morais).

Pois bem.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Pois bem. Não obstante a combatividade do requerido/recorrente, coaduno com o entendimento da sentenciante nos seguintes pontos:

Quanto aos pedidos autorais de suspensão de cobrança referente ao contrato de empréstimo consignado de nº 097000740319 e de declaração de inexistência de débito, entendo merecerem acolhida em face da suplicada Crefisa, visto não ter acostado prova hábil a desconstituir a alegação da suplicante, de que não contratou o serviço de empréstimo imputado.

Embora aludida suplicada tenha anexado contrato digital, ID 38501353, referido documento é
insuficiente para afastar a tese de fraude, visto que o instrumento foi assinado digitalmente com uso de celular na R. José Bonifácio, 982 - Todos os Santos, Rio de Janeiro - RJ, 20770-240, geolocalização 22°53'18.8"S 43°17'02.4"W (-22.8885645, -43.28401).

Nesse passo, resta claro que a ré não se eximiu de seu ônus de provar que foi a parte autora a titular da contratação de forma voluntária e sem qualquer manipulação,
eis que a assinatura eletrônica do contrato apresentado se encontra visivelmente manipulada, posto que realizada por pessoa diversa da autora, em outro Estado da Federação, e ainda, com dados inconsistentes, a saber, endereço pessoal e estado civil da contratante.

Importante pontuar que embora a promovente tenha inicialmente acreditado nas informações passadas pelo falsário, e por isso informado seus dados bancários para receber valor, a requerida não explica como o cadastro na plataforma online da Crefisa fora efetivado, e principalmente, não apresenta justificativa sobre a inexistência de alerta sistêmico diante da ausência de triangularização de informações pessoais da contratante.

Ora,
no ato da confecção do contrato constou endereço autoral na cidade de Jaru, Rondônia, e o contrato, por sua vez, fora assinado com geolocalização do Rio de Janeiro
.

Ora, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a assinatura eletrônica, por si só, demonstra que a autora contratou o serviço, notadamente, diante das incongruências muito bem observadas pelo sentenciante (geolocalização em Estado diverso ao da autora e outras).

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Fato é que o recorrente/requerido
não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Portanto,
a declaração de inexigibilidade do débito é mesmo a medida que se impõe.

Com tais considerações, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a autora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos
danos materiais
, assiste razão ao requerido/recorrente, haja vista a inexistência de má-fé do Banco. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, não podendo ser reconhecida sua má-fé.
Portanto, merece reparo a sentença nesse tocante
.

Em relação aos
danos morais,
ouso discordar do juízo sentenciante. É possível constatar a sua presença no caso dos autos. Os descontos indevidos a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

No tocante ao quantum indenizatório entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$3.000,00, atualizados deste arbitramento. Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

De igual modo,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em dobro, devendo os valores serem restituídos na modalidade simples, conforme fundamentação supra.

Sem custas e honorários, ante o resultado de ambos os julgamentos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao provimento parcial do Recurso interposto pela Crefisa SA, reconhecendo a devolução dos valores na forma simples.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora
narra que, ao consultar seu extrato, observou descontos do banco requerido referente a empréstimo consignado não contratado.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso da Crefisa, mantendo a r. Sentença
no tocante a devolução em dobro.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente Crefisa SA ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

Quanto ao Recurso interposto pela autora, manifesto minha total concordância com os fundamentos exarados pela Relatora, no que tange ao reconhecimento dos danos morais,
in casu
.

É como, respeitosamente, voto.